Tribunal: TJDFT
Processo: 0749820-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749820-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: THALLIS MDSD ELETRÔNICOS LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Pedido de intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis. Ausência de esgotamento das diligências necessárias. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação da parte devedora para indicar bens passíveis de penhora nos autos da ação de execução. O agravante argumenta que as tentativas de localização de bens penhoráveis por meio das ferramentas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas e sustenta que a medida requerida está fundamentada no art. 774, V, do CPC e na jurisprudência do STJ. Requer a reforma da decisão para determinar a intimação da parte devedora para indicar bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram esgotadas as diligências necessárias à localização de bens da parte devedora; e (ii) determinar se é cabível a intimação da parte devedora para indicação de bens penhoráveis, com fundamento no art. 774, V, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação do devedor para indicação de bens, prevista no art. 774, V, do CPC, exige a demonstração de omissão dolosa por parte do devedor e o prévio esgotamento das diligências necessárias pelo credor na tentativa de localizar bens penhoráveis. 4. Nos autos de origem, apesar da realização de diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, verificou-se que havia um pedido de penhora de bem imóvel que ainda não havia sido analisado, e a notícia atualizada de determinação de penhora, somente confirma que as diligências do credor não estavam esgotadas. 5. A decisão de primeiro grau foi corroborada pela posterior determinação de penhora do bem imóvel descrito nos autos, evidenciando que a medida requerida pelo agravante não era necessária naquele momento. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT condiciona a intimação do devedor para indicação de bens ao esgotamento prévio das medidas de localização de bens pelo credor, em respeito ao dever de cooperação processual e à regra da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação do devedor para indicar bens penhoráveis, nos termos do art. 774, V, do CPC, somente é cabível quando demonstrado o esgotamento das diligências pelo credor e a omissão dolosa do devedor. 2. A existência de diligências pendentes ou não analisadas pelo juízo de origem impede o deferimento de medidas de coerção contra o devedor, como a intimação para indicação de bens. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 774, V, 829, 830 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0725910-50.2022.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 01/03/2023; TJDFT, Acórdão 1909550, 0726588-94.2024.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 20/08/2024; STJ, REsp 1682989/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19/09/2017. A recorrente aponta violação ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, alegando a impossibilidade de bloqueio de verba de natureza alimentar em montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Assevera estar devidamente comprovado nos autos que a manutenção da constrição afeta a subsistência do executado e de sua família, bem como a atividade empresarial. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TRF4. Requer a gratuidade da justiça, a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, e a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede que as publicações no órgão oficial sejam realizadas apenas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUEL LEAL, OAB/RJ 245.274 e, nas contrarrazões, a parte recorrida pede que sejam efetivadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Com relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada da parte recorrente, LORENA PONTES IZEQUEL LEAL, OAB/RJ 245.274. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrida, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017